Tribunal: STF
Processo: RE 89303
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
'E INCONSTITUCIONAL A DISCRIMINAÇÃO DE ALIQUOTAS DO IMPOSTO DE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS, EM RAZÃO
DE O DESTINATARIO SER, OU NÃO, CONTRIBUINTE' (SÚMULA 569).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.